Tribunal: STF
Processo: HC 233364
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 836.769/PR.



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente pelo crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A medida foi decretada nos seguintes termos (fls. 117/120): 



    A Autoridade Policial já havia requerido a prisão preventiva de MAURO em outra oportunidade, mas o pedido foi indeferido diante da necessidade de reforço probatório, conforme processo 5003608-95.2022.4.04.7017/PR, evento 26, DESPADEC1: 



    [...] 



    Nesse contexto, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos no bojo dos autos 5003608-95.2022.4.04.7017 (ev. 39) possibilitou a complementação da prova, confira-se: 



    Na residência de FERNANDO DUTRA CARDOSO SILVA - vulgo "Sabugo", foram apreendidos: a. 42 (quarenta e duas) munições cal. 9x19; b. 1 (uma) pistola de pressão contendo chumbinhos e demais itens diversos de adaptação; c. 1 (um) detector de metais. O detector é usado pelos “piratas” para localizar e retirar os rastreadores que ficam nas cargas roubadas de outros contrabandistas. 



    Quando do cumprimento da diligência, questionado a Maria Eduarda, esposa de FERNANDO, onde este estava naquele momento, teria dito que este estaria no “CIGARRO”, perguntado o que isso significa, ela respondeu que era “CONTRABANDO DE CIGARRO DO PARAGUAI”, mas que não sabia o lugar exato. 



    Na residência de PAULO HENRIQUE DE MELO (foragido por roubo e receptação), foram apreendidos: a. 1 (uma) arma de fogo, espingarda, calibre 12, municiada com 06 (seis) projéteis; b. 15 (quinze) caixas de cigarros de origem estrangeira c. 2 (duas) unidades de rádio transmissor, d. 1 (um) designador laser verde; e. vestuário militar (Chapéu Militar, Bala Clava Militar; Gandola Militar e Bandoleira Marrom). 



    Paulo não estava na residência no momento, mas sua genitora informou que os materiais ilícitos foram deixados durante a madrugada por PAULO e os amigos deles, um deles sabe que se chama “MAURÃO”. Disse também que um dos amigos chegou em um veículo VW/Golf vermelho que estava estacionado em frente à residência. 



    Na residência de MAURO SERGIO BEZERRA DE LIMA foi apreendida uma pistola aparentemente de pressão com carregador. Aline, esposa de MAURO, disse à polícia que este saíra de casa no dia anterior com um colega, num carro modelo Volkswagen Golf, cor vermelha. A residente não informou o motivo da viagem de seu marido, porém as suspeitas indicam que estaria em atos de execução de condutas delituosas (contrabando). 



    No imóvel situado na Av. Singiro Matsuyama, 244 (fundos), Guaíra/PR, no qual foram identificadas movimentações suspeitas de veículos e residem Maria Aparecida Claro e Brenda Stephani Claro Girardi , foi apreendido um veículo VW/T-Cross, placa aparente RHN0D84, “preparado” para o contrabando, com anotação de roubado/furtado. 



    Nesse contexto, o fumus comissi deliciti pode ser extraído do material probatório já colhido e exposto nos tópicos antecedentes, existindo indícios robustos da existência de organização criminosa voltada especialmente ao contrabando de cigarros e envolvimento com o roubo de cargas contrabandeadas 



    O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade dos investigados representa à ordem pública, sobretudo pelos indícios da existência de risco concreto de reiteração delitiva, inclusive com atuação de organização criminosa armada, de modo que a garantia da ordem pública resta resguardada como meio de impedir a reiteração delitiva por parte dos investigados. 



    […] 



    Assim, conclui-se que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública é juridicamente sustentável, desde que leve em consideração as particularidades do caso particular, avaliada a partir das circunstâncias e forma de cometimento do delito, além de indicativos de risco de reiteração delitiva e de continuidade da atividade criminosa.



    Como se vê, contrário ao que alega a defesa, o decreto preventivo trouxe elementos idôneos à segregação cautelar, “existindo indícios robustos da existência de organização criminosa voltada especialmente ao contrabando de cigarros e envolvimento com o roubo de cargas contrabandeadas”, bem como a “existência de risco concreto de reiteração delitiva, inclusive com atuação de organização criminosa armada”.



    No caso, no que tange apenas ao paciente, o magistrado de primeiro grau indicou que, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram colhidos materiais ilícitos na casa do correu Paulo Henrique; sua mãe informou que os materiais teriam sido deixados por “Maurão”, que dirigia um VW/Golf vermelho. Na residência do paciente, sua esposa informou “que este saíra de casa no dia anterior com um colega, num carro modelo Volkswagen Golf, cor vermelha. A residente não informou o motivo da viagem de seu marido, porém as suspeitas indicam que estaria em atos de execução de condutas delituosas (contrabando).” 



    Oportuno destacar que “Os agentes do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar concluem o referido Relatório afirmando que, embora estejam encerradas as interceptações de GENIVALDO, MAURO e outros, os investigados continuam com as práticas ilícitas por eles articuladas e só através de suas prisões poderão ser interrompidas.” (fl. 101) 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso dos autos não se verificam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente